Tribunal: TJSP
Processo: 1500458-57.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, munição e acessórios de uso permitido (arts. 14, "caput" da Lei 10.826/03) - Pretensão a absolvição por falta de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, munição e acessórios de uso permitido (arts. 14, "caput" da Lei 10.826/03) - Pretensão a absolvição por falta de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida - Recurso não provido.